Tribunal: TJBA
Processo: 8027132-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027132-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: I. S. L. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por menor representado por sua genitora, em razão da negativa de cobertura de tratamento de saúde. A controvérsia gira em torno da alegada ilegitimidade passiva da Agravante, sob o argumento de que a autora é segurada da FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL possui legitimidade passiva para figurar na demanda, em razão de integrar o mesmo grupo econômico da entidade contratada diretamente pela autora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das entidades integrantes do Sistema Unimed é solidária em face do consumidor, sendo facultado a este demandar qualquer delas, consoante entendimento consolidado nos tribunais.

A legitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, decorre das alegações constantes na petição inicial, não sendo afastada por questões relativas ao mérito da relação jurídica de direito material.

A jurisprudência aplica a teoria da aparência ao Sistema Unimed, que se apresenta ao consumidor como um conglomerado unificado, o que autoriza a responsabilização de qualquer das cooperativas que compõem a rede.

A organização interna do grupo econômico Unimed, baseada em divisão geográfica e administrativa, não pode ser oposta ao consumidor para afastar a responsabilidade solidária das cooperativas.

A empresa estipulante ou administradora de plano de saúde, ao integrar a cadeia de prestação do serviço, também se qualifica como fornecedora e, por consequência, é solidariamente responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde integrante do Sistema Unimed possui legitimidade passiva para responder judicialmente por negativa de cobertura, ainda que o contrato tenha sido firmado com outra cooperativa do mesmo grupo.

A responsabilidade entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed é solidária, nos termos da teoria da aparência aplicada à relação de consumo.

A legitimidade passiva se define pelas alegações da inicial, nos moldes da teoria da asserção, sendo irrelevante a discussão sobre a titularidade da relação jurídica material em sede de juízo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1015, I; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1123651-19.2018.8.26.0100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 17.10.2022; TJ-SP, AI nº 2310519-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 14.10.2024; TJ-MT, AI nº 1000589-55.2024.8.11.0000, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n°
8027132-07.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

e Agravad
a

I. S. L.
, menor representado por sua genitora
LAINE PAULA SOUZA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

ao

Agravo
de
Instrumento
, e
julgar

por

PREJUDICADO
o
Agravo
Interno
,
nos

termos
do
voto
do relator
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA